Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com débito e multa.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Amélia Rodrigues/BA e pelo sr. Paulo César Bahia Falcão contra o Acórdão 11254/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, não conhecer do recurso interposto pelo Município de Amélia Rodrigues/BA, ante a inexistência de interesse recursal; 9.2. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração pelo sr. Paulo César Bahia Falcão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. manter inalterados os termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues/BA e à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia.